Tribunal: TJDFT
Processo: 0730449-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NA SEDE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. PRIMEIRA DILIGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVO INVENTÁRIO ACERCA DOS BENS QUE GUARNECEM A SEDE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESÍDIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE SE CONTENTOU COM MERA INFORMAÇÃO DA SÓCIA COEXECUTADA NO SENTIDO DE NÃO HAVER BENS PENHORÁVEIS. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. CABIMENTO. LONGO DECURSO DE TEMPO TRANSCORRIDO. REFORÇO DA NECESSIDADE DE NOVA DILIGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Embora a certidão lavrada por oficial de justiça goze de fé pública, in casu, o auxiliar da justiça não deu efetivo cumprimento ao anterior mandado judicial, infringindo, com isso, o disposto no inciso II do art. 154 do CPC, pois não adentrou à sede da sociedade empresária para fazer o inventário dos bens lá porventura encontrados para dar cabo ao mandado de penhora que portava, contentando-se, simplesmente, com a informação da sócia da empresa, também executada, no sentido de não existirem bens para serem penhorados.

2. Cabia ao Sr. Oficial de Justiça diligenciar in loco nas instalações da empresa executada, a fim aferir a existência de bens penhoráveis pertencentes à executada/agravada, de sorte que, não o fazendo, somado ao tempo transcorrido desde a última diligência, cerca de três anos, tem lugar a renovação da diligência em busca da localização de bens da sociedade empresária executada.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.